Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença que tramita em desfavor de RENATA LOPES PORTUGAL. Não há pedido liminar. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para apresentar contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15